Tribunal: TCU
Processo: 001.101/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4955/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.101/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Alessandra Andrade Fantinelli (CPF XXX.563.500-XX); Ariane Gonçalves Raupp (CPF XXX.984.880-XX); Carine de Moura Machado (CPF XXX.219.090-XX); Lorena Ferreira Gouvêa (CPF XXX.536.220-XX); Marieli Carine Laste (CPF XXX.614.620-XX); Natália Pereira Marques (CPF XXX.501.420-XX); Paolla Pauli (CPF XXX.577.970-XX); Paula Heloísa da Silva Freitas (CPF XXX.742.330-XX); Rafaella Amaral da Silva Honório (CPF XXX.858.780-XX) e Raquel Carara (CPF XXX.081.610-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.